Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-89.2023.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726995-89.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE DA ROCHA PEREIRA APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Eliane da Rocha Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. José Celso Gontijo Engenharia S.A. postula, nas contrarrazões, o não conhecimento da apelação interposta, sob a alegação de que não apresenta os motivos para a reforma da sentença (id. 58070954). O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Intime-se Eliane da Rocha Pereira para manifestar-se, no prazo de quinze (15) dias, sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator